Tribunal: TJDFT
Processo: 0722546-43.2017.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722546-43.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA APELADO: RAIMUNDO JULIO DE SOUSA SOARES D E S P A C H O Tendo em vista a a manifestação do credor, traga o devedor comprovantes mais legíveis dos depósitos, a fim de se verificar a quitação do débito. Prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator